Tribunal: TJMT
Processo: 1004177-86.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004177-86.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - CPF: 163.713.744-35 (RECORRIDO), JOSIVAN CORREIA GAMA DE BARROS - CPF: 711.513.054-05 (RECORRIDO), MARIANE PATRICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 703.001.871-06 (RECORRIDO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (RECORRIDO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), QUINTINO MUCUTA NETO - CPF: 057.670.962-01 (RECORRIDO), ALESSANDRA DA SILVA BISPO DE MORAES - CPF: 071.731.071-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004177-86.2023.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, JOSIVAN CORREIA GAMA DE BARROS, MARIANE PATRICIA DA SILVA SOUZA, NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, QUINTINO MUCUTA NETO, ALESSANDRA DA SILVA BISPO DE MORAES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado, roubo majorado, organização criminosa armada e corrupção de menor.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri pelos delitos imputados, e se é cabível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para as rés não presentes na cena da execução.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária prova plena da autoria.

As provas coligidas nos autos, inclusive quebra de dados telefônicos, laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissões extrajudiciais, indicam, com suficiência, o envolvimento dos recorrentes na empreitada criminosa.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima decorre do ardil utilizado para atraí-la, comunicando-se aos coautores, ainda que não tenham executado diretamente o crime, mas conheciam seu modo de execução.

Os crimes de roubo, organização criminosa e corrupção de menor são conexos ao homicídio, competindo ao Tribunal do Júri apreciá-los em unidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impronúncia dos réus é inviável quando existem provas da materialidade e indícios bastantes de autoria. 2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima comunica-se aos coautores que, mesmo não presentes na execução, atuaram de forma decisiva no planejamento e apoio à empreitada criminosa e conheciam o modo como o crime seria executado. 3. Os crimes conexos ao homicídio (roubo majorado, corrupção de menor e organização criminosa) devem ser submetidos ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414 e 155; CP, arts. 29, 30, 121, §2º, I e IV; 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 244-B do ECA; Lei 12.850/2013, arts. 2º, §§2º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 865.611/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/10/2024; TJMT, NU 1006597-15.2021.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18/07/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004177-86.2023.8.11.0006

RECORRENTES: CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, JOSIVAN CORREIA GAMA DE BARROS, MARIANE PATRICIA DA SILVA SOUZA, NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, QUINTINO MUCUTA NETO, ALESSANDRA DA SILVA BISPO DE MORAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
J
osivan Correia de Gama de Barros
,
Quintino Mucuta Neto
e
Carlos Henrique Silva dos Santos
, pronunciados pelo crime tipificado no

art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I (por 3 vezes); art. 2°, §2° e §4°, inciso I, Lei 12.850/2013 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, e por
Alessandra da Silva Bispo de Moraes
e
Mariane Patrícia da Silva Souza,
pronunciadas pelo crime tipificado no

art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, art. 2°, §2° e §4°, inciso I, Lei 12.850/2013 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, organização criminosa majorada e corrupção de menor
).

Em suas razões, asseveram que: 1) “
não existem provas judiciais suficientes capazes de pronunciar os assistidos pelos delitos a eles imputados
”; 2)
“diante da insuficiência probatória demonstrada e em aplicação ao ainda vigente princípio do in dubio pro reo, os assistidos devem ser despronunciados, conforme os ditames do art. 414, do Código de Processo Penal”; 3) “especificamente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não deve esta ser reconhecida em relação as recorrentes Mariane Patrícia da Silva Souza e Alessandra da Silva Bispo de Moraes
”, porque “
as assistidas não estavam presentes no momento da execução da vítima e não possuíam quaisquer mecanismos de controle sobre as ações que seriam realizadas em detrimento da vítima
” (
Id.
228762572 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 228762577 - pág. 1-14).

Decisão mantida em juízo de retratação (Id. 228762579 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
272899854 - pág. 1-21).

Corrija-se a autuação para que os réus constem como recorrentes e o Ministério Publico como recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004177-86.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes foram denunciados pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, organização criminosa e corrupção de menor, em razão dos seguintes fatos:

I – Das Condutas Criminosas

Fato 1

No dia 10/05/2023, por volta das 20h00min, na Rua Tamarineiro, n° 284, no bairro Jd. Guanabara, Município de Cáceres/MT,
Josivan Correia Gama De Barros, Carlos Henrique Silva Dos Santos, Quintino Mucuta Neto, Alessandra Da Silva Bispo De Moraes, Mariane Patrícia Da Silva Souza e Norivaldo Cebalho Teixeira,
agindo com unidade de propósitos e desígnios com o adolescente Joedson Conceição da Silva, mataram, mediante disparos de arma de fogo e por motivo torpe a vítima Douglas de Oliveira Paiva, valendo-se de meio que impossibilitou a defesa do ofendido, causando os ferimentos descritos no exame necroscópico (em anexo), levando-o ao óbito.

Fato 2

Nas mesmas condições de tempo e espaço descrito no parágrafo anterior,
Josivan Correia Gama De Barros, Quintino Mucuta Neto e Carlos Henrique Silva Dos Santos,
agindo com unidade de propósitos com o adolescente Joedson Conceição da Silva, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, valendo-se também de restrição à liberdade da vítima, subtraíram para si a quantia de mil reais e um celular não especificado que pertencia a Douglas de Oliveira Paiva.

Fato 3

Ainda no dia 10/05/2023, por volta das 20h30min, na Rua Tamarineiro, n° 284, no bairro Jd. Guanabara, Município de Cáceres/MT,
QuintinoMucuta Neto, Josivan Correia Gama De Barros e Carlos Henrique Silva dos Santos,
agindo em concurso de pessoas com o adolescente Joedson Conceição da Silva e restringindo a liberdade das vítimas Rafael Damásio da Silva, Harysson Guilherme Bruno da Silva e Creuza Estevina de Faria Bruno, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os celulares não especificados que estava com a vítima, uma pulseira de ouro pertencente a Harysson e um brinco de ouro Creuza Estevina de Faria Bruno.

Fato 4

Durante período não delimitado, mas que engloba o dia 10/05/2023, agindo nesta cidade e comarca de Cáceres,
Quintino Mucuta Neto, Josivan Correia Gama De Barros, Carlos Henrique Da Silva Santos, Norivaldo Cebalho Teixeira, Mariane Patrícia da Silva e Alessandra da Silva Bispo de Moraes
promoveram e integraram facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que é voltada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e outros delitos violentos, valendo-se para seu intento do uso de arma de fogo e do adolescente Joedson Conceição da Silva.

Fato 5

Nas mesmas condições fáticas descritas nos parágrafos anteriores como Fato 1, 2 e 3, nesta cidade e comarca de Cáceres,
Quintino Mucuta Neto, Josivan Correia Gama De Barros, Carlos Henrique Da Silva Santos, Norivaldo Cebalho Teixeira, Mariane Patrícia Da Silva e Alessandra Da Silva Bispo De Moraes
corromperam o adolescente Joedson Conceição da Silva (15 anos), com ele praticando as infrações penais de homicídio qualificado (fato 1) e roubo majorado (fato e 3).

II – Dos fatos

As organizações criminosas “Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital” estão em franca “guerra” pelo controle do tráfico ilícito de entorpecentes nesta urbe, resultando em dezenas de homicídios (tentados e consumados), alguns ainda sendo investigados e outros já submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Os crimes são invariavelmente praticados com emprego de arma de fogo e, como no caso em tela, envolvem adolescentes em sua execução.

No caso concreto, o “Comando vermelho – CV” havia decretado a morte de Douglas, vulgo “gordão” em razão de dívida de drogas e de guerra de facções (ID. 118267727) já que a vítima também praticava o tráfico ilícito de entorpecentes sem o aval do Comando Vermelho e estava envolvido com o Primeiro Comando da Capital. O “decreto” de morte de Douglas foi definido por Norivaldo Cebalho Teixeira , que exerce a função de comandante/gerente do “Comando Vermelho” na cidade, conforme ID. 118267351.

Além do mais, Norivaldo é responsável por inúmeros “decretos” de morte em Cáceres, sendo ainda pessoa conhecida por várias outras ações penais.

Visando dar cumprimento ao “decreto”, os integrantes do Comando Vermelho Quintino Mucuta Neto, Josivan Correia Gama de Barros, Carlos Henrique da Silva Santos e Joedson Conceição da Silva (adolescente), se deslocaram para o município de Cáceres no dia 09/05/2023, sendo então hospedados a pedido de Norivaldo por Mariane Patrícia da Silva e Alessandra da Silva Bispo de Moraes, também integrantes da facção criminosa. Durante a hospedagem, as rés forneceram as armas que seriam empregadas no crime (ID 118267361).

No dia 10/05/2023, por volta das 20h00min, Quintino, Josivan, Carlos e o adolescente Joedson iniciaram o cumprimento do “decreto de morte” e foram à casa de vítima Douglas para sua execução, momento em que, mediante grave ameaça empregada com arma de fogo, renderam Rafael Damásio da Silva, Harysson Guilherme Bruno da Silva e a idosa Creuza Estevina de Faria Bruno, prendendo-os dentro do quarto na casa da vítima. Nesta oportunidade subtraíram para si os celulares das vítimas.

Logo após, Cleide Sebastiana Faria Bruno, namorada de Douglas, chegou no local dos fatos e foi também surpreendida por Quintino, Josivan e Carlos e pelo adolescente Joedson. Constrangida e ameaçada mediante emprego de arma de fogo pelos réus, viu-se forçada a telefonar para Douglas pedindo para que a encontrasse.

Como Douglas estava em um bar a pé, Cleide teve que ir buscá-lo em seu veículo, mas foi acompanhada por Josivan que se escondeu no banco de trás. O veículo da vítima também foi seguido por Carlos, que conduzia logo atrás em uma motocicleta.

Tão logo Douglas ingressou no veículo, Josivan o rendeu e o forçou a retornar ao imóvel.

Ao chegarem no local dos fatos, Josivan, Quintino, Carlos e o adolescente Joedson, aproveitando-se da grave ameaça empregada com arma de fogo e pela restrição de liberdade da vítima Douglas, subtraíram para si a quantia de mil reais que trazia consigo.

No mesmo momento, também valendo-se da restrição sobre as demais vítimas e mediante emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, Josivan, Quintino, Carlos e o adolescente Joedson subtraíram uma pulseira de ouro que pertencia a Harysson e um brinco de ouro que pertenceria a Creuza.

Consumadas as subtrações, Cleide foi conduzida pelo adolescente Joedson ao exterior da residência enquanto Quintino, Josivan e Carlos dirigiram-se à sala onde Douglas estava rendido para cumprimento do decreto de morte. Quintino então disse à vítima que pagaria sua dívida com a vida e efetuou os disparos de arma de fogo que lhe causou a morte.

Após a morte de Douglas, os denunciados entraram em contato com outros integrantes da fação criminosa para relatar o cumprimento do decreto de morte
.
[...]
(
Id.
228762274 - pág. 1-7).

A pretensão acusatória foi julgada procedente e os réus pronunciados na forma pretendida pelo MP.

Norivaldo Cebalho Teixeira não recorreu da pronúncia (Id.
228762565 - pág. 2).

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Fixada essa premissa, resta analisar se as provas produzidas na fase de formação da culpa permitem a submissão dos réus ao tribunal popular.

No caso, restou apurado que a residência de Cleide foi invadida por quatro indivíduos armados, que procuravam Douglas.

Como ele não estava no local, os presentes foram rendidos e colocados em um cômodo da casa.

Na sequência, Cleide chegou ao local e contou aos meliantes que Douglas estava ‘no bar’.

Em seguida, ela foi obrigada a buscá-lo, sendo que voltaram para a residência, onde ele foi morto.

Concomitantemente, os réus subtraíram diversos pertencentes dos moradores da casa.

As investigações iniciaram imediatamente após o homicídio e a polícia descobriu que o crime foi ordenado
por Norivaldo Cebalho Teixeira – comandante/gerente do “Comando Vermelho” na cidade de Cáceres.

Também averiguou que a execução foi motivada pelo envolvimento de Douglas no tráfico de drogas e que para cumprir a ordem, Quintino, Josivan, Carlos Henrique e o adolescente Joedson se deslocaram para a cidade de Cáceres, onde foram auxiliados por Alessandra e Mariane.

As mulheres foram presas na sequência e indicaram o endereço em que os demais estavam escondidos.

Além disso, na residência delas foram encontradas duas armas de fogo, que, segundo afirmaram, foram usadas na consecução do homicídio.

A dinâmica dos acontecimentos exsurge na prova testemunhal produzida.

Na instrução processual, Cleide Sebastiana Faria Bruno descreveu a morte de Douglas, nos seguintes termos:

MP: Isso aqui se trata do dia que mataram o Douglas, lembra desse dia?

I: Sim.

MP: O que aconteceu naquele dia, dona Cleide?

I: Olha, eu não estava em casa, eu saí, era seis e quarenta, na frente ficava o meu filho com os amigos dele, a minha mãe estava na cozinha, esquentando o jantar, ficou o Matheus, meu filho estava dentro de casa, tomando banho, no banheiro, e o Matheus ficou no portão, como ficava [...] tomando tereré com os amiguinhos dele, então eu sei do que eles me contaram, porque eu não estava em casa quando eles invadiram a minha casa [...].

MP: Mas assim, vamos falar do que você viu, o que aconteceu, você chegou em casa?

I: Eu cheguei depois de uma hora e pouco, que eu tinha saído na rua, cheguei, abri o portão, vi que a minha moto estava lá fora com a chave e com uma garrafa de tereré, vi que as luzes estavam todas apagadas, só que eu não desconfiei, porque minha mãe sempre deixa a luz apagada, eu abri o portão [...], não desconfiei nada, abri o portão e já entrei com o carro, no que eu entrei com o carro, um guri veio, já me abordou, pegou a chave do carro, não deu pra reconhecer pessoas, porque estava tudo capuzado, aí já pegou a chave do meu carro e o portão, o controle do portão, aí perguntando do Douglas, se ele estava comigo, falei que não estava comigo, que ele estava no bar, eu já tinha terminado com ele, que eu terminei com ele na véspera do peixe [...], o rapaz queria saber dele, aí entrei pra dentro da minha casa, já queria saber da minha mãe, do meu filho, o cachorro estava no canil, fui até o quarto, minha mãe estava lá sentada, com dois amiguinhos do meu filho [...].

MP: Os amiguinhos e sua mãe estavam rendidos, já, então?

I: É, no caso, já estavam, porque na hora que eu cheguei, minha mãe estava no quarto já, tudo lá sentado na cama.

MP: Quantas pessoas estavam lá nessa situação, rendendo eles, tem um guri que te pegou na porta?

I: Um rapaz veio de encontro comigo, outro estava com o meu filho, lá para acalmar o cachorro, e um estava na cozinha e o outro estava lá com a minha mãe, lá dentro do quarto.

MP: Então, eram quatro pessoas?

I: Isso
, mas não deu para conhecer ninguém, porque estava tudo de capuz.

MP: Tá, pode continuar [...].

I:
Aí um falou para mim assim, que não era nada comigo, que era para mim dar jeito de Douglas
,
falei: “o Douglas estava no bar, como ele sempre fica, está no bar” [...], o Douglas estava me ligando, desde cedo o Douglas estava me ligando, eu atendi o Douglas, eu falei que eu estava em casa para o Douglas, aí o Douglas falou que queria ir lá, aí eles foram comigo até buscar o Douglas, mas estavam tudo de capuz, não sei nem como que era.

MP: Vamos falar dessa saída para buscar o Douglas, como que foi, você usou o seu carro para ir lá?

I: Isso, porque eu não sei se eles sabiam dirigir, aí eu fui dirigindo no carro, um foi do meu lado e outro foi na moto, não, um foi atrás de mim e o outro foi na minha moto, na minha Biz.

MP: Esse que foi atrás da senhora, ele estava se escondendo no banco de trás?

I: Não, sentou atrás, porque o Douglas, quando ele namorava comigo, ele tinha o costume de querer dirigir o carro, nisso o guri que resolveu ir atrás, que eu não sei...

[...]

MP: Esse guri estava te ameaçando?

I: Não, não.

MP: Você foi de bom grado pegar o Douglas, então, ninguém te obrigou?

I: Não, ele só falou bem assim, estou mandando, que não é com a senhora, aí fiz, ele tá mandando, o homem tá armado, eu fazer o que, moço?

MP: Ah, tá, então ele estava armado na hora?

I: Estava e eu fui com ele
.

MP: Ele sentou no banco de trás, é o mesmo que te rendeu na porta?

I: Eu não lembro, porque eles estavam tudo de capuz, eu não sei falar para o senhor, na hora estava escuro, a área da minha casa é muito grande, eu não vi a cara deles, não deu para me falar assim, é você que me abordou, porque eles estavam tudo de capuz.

[...]

MP: Então um sentou no banco de trás, que estava armado, e o outro na moto, ele também estava armado na moto?

I: Eu não lembro, esse aí eu não posso falar para o senhor, que eu não lembro, porque eu fiquei tão desesperada na hora, eu só queria ir atrás do Douglas, para entregar para eles, para soltar minha família, porque minha mãe estava no quarto, eu estava pensando mais na minha mãe... como ele falou para mim assim na sala: “
não é com a senhora, dona, não é, viemos acertar uma dívida com o Douglas
” aí eu falei: “ele está no bar”, nisso o Douglas estava me ligando, para me buscar ele, que ele queria sair para jantar comigo, , então, se vocês quer ele, então eu vou buscar ele, aí um foi no carro comigo atrás, e o outro saiu na pista, abriu o portão, abriu o portão normal, fui no percurso do meu bairro, passei ali a prefeitura, e fui até o bar, onde ele estava, nisso, eu falei para o Douglas que eu não ia encostar bem na frente do bar, para ele sair do bar, ele entrou normal.

MP: Ele entrou normal?

I: Eu estou rendida aqui dentro do carro, entrou normal, eu falei: “não fala nada, que eu estou rendida, minha mãe está rendida lá também, meu filho também tá rendido por causa de você”.

MP: E o cara de trás falou o quê?

I: Falou para o Douglas que não reagir, só isso, ficar quieto, não reagir, aí eu falei para o rapaz, assim: “para onde que a gente vai”, o outro perdeu na minha moto, o outro, acho que, no que eu fiz o percurso para chegar até lá no bar, perdeu de mim.

MP: Ele sumiu, o cara da moto, então?

I: É, apareceu depois, porque ele tinha perdido no que eu fiz o percurso com o carro, aí eu contornei para voltar para minha casa, o rapaz que estava atrás de mim, dentro do carro comigo, falou assim: “vamos para a casa da senhora”, aí eu voltei, de volta.

MP: Voltou com o Douglas e o cara no banco de trás?

T: Isso.

MP: E aí, você chegou lá, o que que aconteceu?

I: Eu abri o portão, o da moto não estava comigo mais, eu abri o portão, recolhi a moto, recolhi o carro com o rapaz, já desci do carro e o
Douglas desceu, aí o Douglas falou pra eles, assim: “vamos negociar
”, nisso, eu fui para o quarto falar com a minha mãe: “mãe, calma que o Douglas já tá aqui para resolver”, aí eu fechei o portão, aí o Douglas ficou na sala conversando com ele, aí um deles mandou tirar deu da sala, aí eu entrei no carro de novo e saí com um deles, para ir atrás do que estava perdido na moto [...].

MP: Esse que foi com você no carro procurar o amigo que estava na moto, ele estava armado também?

I: Não reparei, porque eles estavam tudo de capuz e camisa, de blusa de frio, então não sei detalhar isso para o senhor, mas ele não tirou para mim a arma, ele não tirou a arma para mim no carro não, se estava armado, estava por baixo da camisa de frio.

MP: Tá, mas você estava se sentindo constrangida, porque eles tinham a sua família, o poder deles?

I: Na verdade, eu estava com medo devido a minha mãe e o meu filho que estava rendido lá dentro, a gente não sabe o que eles querem de verdade [...].

MP: Aí você deixou o Douglas lá dentro, falando com... tinha quantos na casa?

I: Aí, o Douglas falou para eles, bem assim: “vamos negociar”, que não sei o quê, aí eu não vi mais nada, eu saí com o carro de volta para procurar o outro que estava perdido na minha moto.

MP: Então, ficou dois na casa, um perdido e um no teu carro?

I: Ficou, um estava cuidando do meu filho com o cachorro, para o cachorro não latir muito, que é Pitbull, e o outro estava lá dentro mais dois, um ficou lá dentro e o outro foi atrás dele, que estava na moto perdido, ficou no carro comigo.

MP: Tá bom, e aí você ficou rodando pela cidade, o que aconteceu?

I: Aí, eu voltei de novo no mesmo percurso que eu fiz, para ir buscar o Douglas, eu achei ele na Popex, parado, já que ele estava perdido, não sabia voltar para o meu bairro.

MP: Tá bom, aí vocês voltaram pra casa?

I: Aí voltamos tudo para minha casa de volta, voltei com ele, estava na minha moto e comigo, mas aí o Douglas estava morto já.

[...]

MP: Quando você chegou, o que se perdeu e o que entrou contigo no carro, vocês chegaram [...]?

I: Aí, na frente da minha casa tem uma construção, eles mataram o Douglas, aí esconderam na frente da minha casa para os vizinhos não escutar, porque na hora que eu entrei com o carro, eu até assustei, daí vieram tudo atrás de mim e ainda falei: “pronto, vão me matar”, porque fiquei desesperada, aí eu vi o Douglas caído lá, mas aí já foram embora.

MP: Os quatro foram embora, então?

I: Tipo assim, não fez mal para minha família... não querendo, assim... por eles estar armado, porque eu desconfiei [...], não bateu em ninguém lá na minha casa, queria o Douglas, para mim agilizar o Douglas para ele, por isso que passei por isso, por causa do Douglas.

MP: E por que eles queriam o Douglas?

I Olha, eu vou falar para o senhor uma verdade, o Douglas mexeu com coisa errada, porque em vida ele falou para mim assim, que ele estava sendo ameaçado, mas ele não mostrava para mim o celular dele, porque ele tinha senha, quando ele dormia comigo na minha casa, ele falava que estava sendo ameaçado, mas eu perguntava por que e ele não falava, porque ele era muito mentiroso.

MP: O Douglas tinha envolvimento com o PCC na época que ele estava vivo?

I: Olha, eu não sei falar para o senhor, assim, especificar, porque ele ficava mais no bar, o dia inteiro era no bar, então se ali rolava, eu não sei, porque eu não ficava no bar.

MP: Na delegacia, quando a senhora foi ouvida, a senhora menciona que acreditava que o Douglas realmente fazia coisa errada, tinha um boliviano aí no meio dessas coisas erradas, que ele estava envolvido com o PCC também.

I: Sim, lembro sim senhor, sim
.

MP: E a senhora confirma que a senhora falou isso, então?

I: Isso, confirmo sim.

MP: Então ele estava envolvido com o PCC?

I: Agora se ele estava envolvido eu não sei, igual eu falo para o senhor...

MP: Sim, mas você tinha suspeita, mas certeza, você não tinha?

I: Sim, tinha.

[...]

MP: Você deu conta se sumiu alguma coisa na sua casa, porque parece que sumiu correntinha de ouro, ou algo assim?

I: É, eu tinha... ouro meu foi, do meu filho também foi sim, foi meus ouros que eu tinha.

[...]

MP: Levaram relógio também?

I: Eu não lembro se levou, mas meus ouros que eu senti mais falta, porque eu usava, nesse dia eu não usei [...], mas foi embora, meus ouros foi.

[...]

Defesa: [...] o Douglas trabalhava com o quê na época?

I: Não senhor, ele não trabalhava, só ficava no bar, no negócio de jogo.

Defesa: Ele vendia drogas no bar, messe bar que ele ficava?

I: Não senhor, não lá que eu saiba, lá era um bar de jogo mesmo, de aposta.

[...]

Defesa: [...] eram quatro homens que atuaram no caso?

I: É, são quatro sim... quatro homens, eram quatro homens, porque estavam de tênis, de calça, de blusa de frio e encapuzado.

[...]

Defesa: Esse ouro, esses ouros que sumiram de vocês, eles sumiram nesse dia, ou já tinham sumido dias antes?

I: Não senhor, nesse dia, porque eu deixei no meu guarda-roupa e saí, tomei banho, só vesti uma roupa simples, entrei no carro e saí, deixei tudo no meu guarda-roupa, aí no que eles reviraram a minha casa todinha, deve ser que levaram.

Defesa: Estava tudo revirado lá, quando a senhora chegou lá?

I: Estava, [...] reviraram tudo, assim, reviraram a casa, reviraram.

Defesa: A senhora viu eles revirando a casa, essas coisas, essa ação deles?

I: Não senhor, não estava lá, eu já cheguei e estava tudo revirado [...].

[...]

Defesa: [...] sabe se o Douglas vendia drogas?

I: Olha, eu vou falar para o senhor uma coisa, coisa errada, ele mexia, porque dinheiro não cai do céu, trabalhar, ele não trabalhava.

Defesa: A senhora falou [...], parece que ele pegava droga em Cuiabá, até em umas oportunidades dessas, a senhora pegou e veio com ele em algumas viagens [...]?

I: Verdade, tipo assim, quando ele ia em Cuiabá, [...], ele me deixava no hotel, então eu não sei especificar até onde ele ia pegar a situação, porque eu ficava no hotel, eu ficava dois dias no hotel trancada e ele sumia, então não sei falar para o senhor assim... eu ia na situação, porque eu estou mentindo, ficava no hotel, ele deixava eu no hotel, pagava duas diárias e saía, saía até de Uber, porque ficava eu e o carro lá.

[...]

Defesa: É que no seu depoimento lá na delegacia, a senhora falou que o Douglas passou a ganhar dinheiro vendendo droga, que a senhora afirmava; contudo, a senhora falou que não tinha nenhum vínculo com isso, então, a senhora narra que ele vendia droga, a senhora confirma?

I: É, tipo assim, confirmo que ele vendia sim, porque ele me bancava, que dinheiro que ele ia agilizar, porque eu não vou ficar com uma pessoa que eu não gosto, ele tinha que me bancar, eu queria isso, aí o dinheiro que ele arrumava era disso
,
porque jogo não dá dinheiro.

[...]

Juiz: Esse pessoal que a senhora disse que estava caçando ele, a senhora nunca viu quem era?

I: Nunca vi, nunca vi, falar paro senhor uma coisa, porque ele mentia demais, sabe por que eu desconfiava que ele estava sendo ameaçado, porque ele só queria ficar lá na minha casa, lá na minha casa, por ter câmera, por ter cachorro, ele só queria ficar lá, nem na vó dele, na mãe dele, não queria ficar mais.

[...]

Juiz: Então, a senhora não tem noção de quem seja que cometeu esse delito?

I: Não senhor, agora, eu falo para o senhor, quem estava ameaçando ele eu não sei, porque ele nunca chegou a de falar. [...]
(Id.
228762400 - pág. 1-2 e 228762458 - pág. 1 – relatório de mídias).

As demais pessoas que estava na residência de Cleide – Haryson Guilherme Bruno da Silva,
Matheus Garcia do Nascimento, Rafael Damásio da Silva e Creuza Estevina de Faria Bruno – descreveram o ocorrido de maneira semelhante
(Id.
228762400 - pág. 1-2 e 228762458 - pág. 1 – relatório de mídias).

O IPC Antônio Acelino de Almeida detalhou o envolvimento dos réus nos crimes, conforme transcrito:

MP:[...] o senhor sabe dos fatos tratados aqui?

T: Sim, sei dos fatos.

MP: Como é que foi a investigação?

T: Essa investigação começou logo após o acontecimento, a execução do Douglas, assim que aconteceu, a autoridade policial já entrou em contato, já fez a ordem de serviço e nós já fomos a campo, começamos a fazer o trabalho; nesse dia foi interessante, não só a primeira DP foi mobilizado, como também a equipe da Delegacia Regional, por se tratar de um crime gravíssimo; nós fomos a campo naquele momento, fomos até a casa da namorada do executado, a senhora Cleide,
conversamos bastante com a família, a qual relatou como que aconteceu a situação, a partir da abordagem dos suspeitos na família, quando eles foram com a senhora Cleide até o bar onde estava o senhor Douglas, a vítima
,
e quando ele entrou no carro ele também foi, se viu na mira de um arma de fogo, retornaram para a residência da senhora Cleide e lá na residência eles executaram o senhor Douglas e também roubaram

alguns dinheiro, roubaram algumas joias da família e evadiram-se do local
, tentaram levar o carro da senhora Cleide, porém eles tiveram dificuldade em conduzir o veículo e deixaram o veículo para trás e foram embora; no dia seguinte, após a determinação da autoridade policial, as equipes tanto da Primeira Delegacia como da Delegacia Regional, fomos a campo, fizemos esse trabalho preliminar com a família, ouvindo eles, e
ficamos sabendo da pessoa da senhora Alessandra, da Mariane, do Fábio Junior, que esses três, que tinha havido uma reunião na casa dessas três pessoas, que eles moram juntos lá no bairro Guanabara, e essa reunião se tratava de como eles fariam essa execução do Douglas
; a
partir daí, nós diligenciamos até a casa da Alessandra, conseguimos ter êxito em localizar Alessandra, a Mariane e o Fábio Juno, conduzimos eles para essa delegacia, e
a partir da conversa com eles nós descobrimos o local onde os suspeitos, os executores do Douglas estariam escondidos, que era numa quitinete ali no bairro Jardim União, bem em frente ao campo de futebol
; essa equipe imediatamente diligenciou até o local, teve êxito em encontrar os indivíduos escondidos nesse quitinete, a equipe foi autorizada a entrar na residência por um dos moradores que estava no portão, e quando entramos lá, fizemos abordagem, conseguimos também encontrar bastante droga no local, como dinheiro,
que possivelmente é dinheiro que foi subtraído da vítima, da família da vítima,
encontramos também uma arma branca naquele momento, aí conduzimos todos eles para a delegacia;
naquele contexto todo, a Alessandra confirmou, ela estava sendo ouvida na delegacia, e confirmou que a arma estaria na casa dela guardada,

porque eles forneceram a arma para os indivíduos que vieram de fora, que eram integrantes do Comando Vermelho, e aí
eles fizeram a execução do Douglas e devolveram a arma para elas guardar
,

para devolver para os comparsas
e se reuniram nessa quitinete ali no bairro Jardim União
; então, depois da informação da Alessandra, que a arma estava na casa dela,
nós fomos até o local e tivemos êxito em encontrar as armas que foram usadas no crime, trouxemos a arma para a delegacia e mandamos a perícia
;
não posso dizer agora com certeza, porque eu não tenho resultado da perícia ainda,
mas em entrevista com um dos suspeitos, foi afirmado que aquelas armas realmente foram usadas para cometer o crime de execução do Douglas e o crime de ameaça contra a família.

MP: Tá bom, então vamos por partes, são três locais, o primeiro local onde foram encontrados, o segundo local onde a Alessandra guardou a arma, e o terceiro local onde os caras estavam escondidos, certo, e tem o quarto local onde teve a execução da vítima, vocês encontraram eles numa casa de um terceiro, lá onde estava todo mundo?

T
: Exatamente, encontramos os suspeitos numa casa de terceiros, eles tinham alugado o local até aquele momento
; na verdade foram apenas três locais, o local onde foi executado o Douglas, a casa da Mariane, da Alessandra e do Fábio Júnior são a mesma casa, eles moram juntos, então ali primeiro nós achamos a Alessandra com a Mariane e o Fábio Júnior, conduzimos para a delegacia, aí a investigação evoluiu e nós
voltamos no mesmo lugar lá para apreender as armas que foram utilizadas no crime
.

MP: Ah, então quando vocês voltaram foi para o mesmo lugar onde estava a primeira galera, entendi.

T:
Acompanhado da Alessandra, que era moradora da casa, que ela confessou que a arma estaria ali, e a gente voltou lá para pegar as armas.

MP: Essa casa da Alessandra, quando o senhor entrou, por acaso ela era uma casa mobiliada normal ou ela era uma casa vazia, uma das casas era mais vazia?

T: Então, doutor, essa informação especificamente eu não vou saber dizer para o senhor, porque eu estava em outra frente, como eu disse para o senhor antes, se tratando de um crime gravíssimo, nós dividimos a equipe e fomos em várias frentes para poder resolver esse caso o mais breve possível, nesse momento eu não estava junto, então não sei dizer para o senhor com certeza.

MP: O senhor não entrou em nenhuma das duas casas, então?

T: Não, senhor.

MP: Tá, foi outra equipe que entrou, a sua colega estava nessa outra equipe?

T: Essa que está comigo hoje, a Monique, que vai ser ouvida, ela estava comigo no momento da prisão dos suspeitos lá na quitinete , na Boa União, ou melhor, Jardim, Jardim Boa União, então, na hora da apreensão da arma, eu não tenho certeza se ela estava com a equipe, mas eu acho que não estava também.

MP: Essa primeira quitinete, onde houve a apreensão, não é onde a Alessandra mora?

T: Não é onde a Alessandra mora, onde é essa quitinete, no Jardim União, é onde foram presos os suspeitos de ter cometido o crime;
nessa casa lá no Jardim Guanabara, onde estava a arma, é a casa onde reside a Alessandra, a Mariane
e o Fábio Júnior,
onde houve a reunião, o planejamento do crime
.

[...]

Defesa: [...] o Douglas, o Gordão, ele era conhecido no meio policial?

T: É assim, a gente tinha algumas informações relativa a ele, tínhamos assim algo bem contundente, sabíamos que ele participava de crime, no quesito de tráfico de droga, mas não tínhamos nada efetivamente contra ele.

Defesa: [...] como que chegaram as primeiras informações dos suspeitos, os primeiros suspeitos, você relatou que primeiramente chegou o nome de Mariane, Alessandra e Fábio Júnior, como que chegou esses primeiros nomes para vocês?

T: Quando nós conduzimos a Mariane, Alessandra e o Fábio Júnior aqui para a Delegacia, nós começamos a conversar com eles aqui relacionado a esse crime, e aí a equipe de homicídios foi conversar com a Alessandra, e outra equipe foi conversar com a Mariane, aí a nossa equipe, ‘ficamos’ conversando com o Fábio Júnior...

Defesa: Mas como que chegou ao nome deles, digo antes, como que chegou ao nome deles, como foi ventilado o nome deles para a polícia?

T: Ah sim, porque na conversa com a senhora Cleide, lá na casa onde aconteceu a execução, o popular dali afirmaram que, na hora em que aconteceu a execução, saiu uma pessoa correndo de uma casa abandonada, bem em frente à casa da vítima, aí a gente conversando com os populares, eles afirmaram que quem saiu correndo na hora da execução ali foi, teria sido o vulgo Bicudo, que é o Fábio Júnior
,
então, a partir disso, nós começamos a investigar ele, e realmente conseguimos ter êxito localizá-lo, e a partir daí as informações foram... automaticamente elas foram caindo à medida que a gente avançava nas perguntas, tanto para o Bicudo, o vulgo Bicudo, que é o Fábio Júnior, e a Alessandra com a Mariane.

Defesa: Entendi, e essa residência onde o Fábio Júnior estava, era a residência onde a Alessandra e a Mariane, elas moravam, moravam nessa residência, é isso?

T: Não, na hora que aconteceu o crime, bem em frente a esse local, tem uma casa baldia, então ele... tudo indica porque nós vimos vestígios, porque ali parece que é um tipo fumódromo, como ele é viciado em droga devia estar ali consumindo droga e acompanhando todo o movimento, porque, segundo informações deles mesmos, eles participaram da reunião de planejamento; aí quando aconteceu o crime, após finalizar ali, ele saiu correndo do local, e alguns moradores conseguiram visualizar ele, então ele saiu dali, dessa casa onde eles costumam usar drogas, acompanhando o acontecimento, o crime, ele voltou para a casa dele, onde ele mora, junto com a Mariane e com a Alessandra.

Defesa: Ah, entendi, então a partir do Fábio Júnior vocês chegaram na Mariane e na Alessandra, vocês ouviram todos eles e eles informaram mais detalhes, é isso?

T: Perfeito, exatamente.

Defesa: Entendi, aí vocês ouviram primeiro a Mariane, Alessandra e Fábio Júnior, aí após ouvirem eles, qual foi a ação da polícia, vocês foram até a residência onde os demais estavam, é isso?

T: Sim, após a gente ouvir eles, aí
conseguimos com êxito, localizar o local onde os executores estariam todos ficando naquele momento, até eles ir embora da cidade, eles não eram daqui de Cáceres
,
aí nós fomos até o local e tivemos êxito em localizá-lo e efetivar a prisão deles.

Defesa: Entendi, nessa residência onde os demais, onde os executores, os pós-executores foram encontrados, foram encontradas as armas de fogo nesse local ou foram encontradas as armas de fogo em outros locais, como é que foi isso?

T: No local onde eles estavam foram encontradas apenas drogas e dinheiro, junto com uma arma branca, aí,
com a evolução das investigações com a Mariane e com a Alessandra, que nós conseguimos identificar onde estariam guardadas as armas que foram utilizadas no crime. E aí, nós fomos até o local e fizemos a apreensão das armas
, em
entrevista com o suspeito, um deles apenas, ele acabou confessando que, realmente, aquelas armas foram, sim, utilizadas na execução do Douglas
, porém, eu não posso afirmar aqui, até porque eu não tenho ainda o laudo da perícia técnica, porque esse laudo vai para a Delegacia de Homicídio, e como eu disse, eu sou da Delegacia de Patrimônio....

Defesa: Na casa onde os executores foram encontrados, vocês encontraram os executores no dia seguinte, após o crime, é isso?

T: É, nós encontramos eles... o crime aconteceu por volta de onze, meia-noite, nós encontramos eles por volta de duas e meia, uma e meia, duas e meia, mais ou menos nesse horário aí.

Defesa: Da manhã?

T: Não, da tarde, o crime aconteceu na noite e nós encontramos eles no começo da tarde.

Defesa: E aí, como é que foi que vocês entraram na residência onde eles estavam. eles permitiram, como é que foi essa entrada na residência?

T: Sim, quando nós chegamos lá, a pessoa, eu até anotei aqui, porque eu sabia que alguém ia perguntar, nós indagamos ele se morava lá, se ele permitia a nossa entrada, aí sim, ele permitiu a nossa entrada, acredito, vamos ver como chama aqui, não lembro o nome....

[...]

Defesa: [...], as meninas, elas teriam participado da execução do crime, ou foram só os rapazes que executaram?

T: Sim doutor, até onde eu sei, elas eram responsáveis por dar apoio para a equipe que veio de fora para fazer a execução, participaram, lógico, no planejamento, na logística, na articulação das armas, que elas receberam a arma para passarem para eles fazerem a execução, aí

depois da execução elas pegaram a arma de volta para devolver para o dono [...]

[...]

Defesa: Qual foi a diligência que o senhor participou, o senhor foi até a casa onde estava as armas?

T: Não, eu participei da diligência, ao solicitar apoio pela Delegacia Regional de Cáceres, eu participei da diligência que foi até o local onde foi preso os suspeitos da execução, o que acontece, no dia, por se tratar de um crime grave, nós dividimos as equipes aqui da delegacia, fizemos várias frentes de investigação para que a gente pudesse desvendar o mais rápido possível o crime, eu participei de uma frente específica, onde foi feita a prisão dos suspeitos. [...]
(Id.
228762400 - pág. 1-2 e 228762458 - pág. 1 – relatório de mídias).

A IPC Monique dos Santos Martinez confirmou aspectos importantes quanto à identificação responsáveis pelos delitos cometidos:

MP: Conta para a gente qual foi sua participação na investigação, por favor.

T: A minha participação foi a seguinte, a gente chegou no dia 11,
tinha conhecimento do homicídio na noite anterior e aí foram todos os policiais tentando conseguir informações, aí os policiais, investigadores da Delegacia Regional receberam uma informação e a gente foi verificar, que lá no bairro Jardim União, perto do campinho, eu fui nessa casa com os colegas e esses suspeitos estavam lá dentro
, no segundo cômodo, no quarto, eu achei a droga, estava em um guarda-roupa deitado no chão com a porta virada para a parede.

MP:
Quem que morava nessa casa?

T:
Eles estavam todos juntos.

MP:
O pessoal, as meninas e o Fábio Júnior?

T
:
Não, as meninas não, a Alessandra e a Mariane não estavam nessa casa no Jardim União, elas estavam no Guanabara
.

MP:
Tá, então nessa casa estava, me explica melhor quem estava lá, para eu entender.

T:
Não estou com o B.O. aqui, estava menos a Alessandra, Mariane e Fábio Júnior.

MP:
Esses três não estavam lá?

T:
Não estavam lá nessa casa.

MP:
Quem estava lá?

T
:
É o restante, só tinha os rapazes, tirando o Fábio Júnior e as duas mulheres.

MP:
Tá bom, aí vocês apreenderam drogas ali, você chegou a aprender arma ali?

T:
Não, a arma não estava lá, arma de fogo não.

MP:
Tá, então depois que você pegou droga que pegou esse povo, eles falaram por que que eles estavam em Cáceres, quem que recebeu eles em Cáceres?

T:
Estava uma história assim bem desencontrada entre eles. então assim, a minha participação é que eu acompanhei os colegas até nessa casa e depois falaram que tinham vindo para cá, para fazer isso.

MP:
Para matar?

T:
Isso
, o dinheiro também eu achei nesse mesmo cômodo que estavam as drogas, estava o dinheiro jogado, embolado numa coberta no chão.

MP:

Eles explicaram, falaram o nome da pessoa, o alvo, a da pessoa que eles iriam matar, eles falaram por que que eles iam matar a pessoa, quem mandou matar essa pessoa?

T:
Que eu presenciasse falar isso não.

MP:
Mas você presenciou, eles falaram que vieram para matar?

T:
Para matar
.

MP
: O adolescente estava lá também?

T
: Estava, tinha um que era adolescente
.

[...]

MP: Você chegou a entrar dentro da casa, lá tinha armário que foi onde vocês pegaram, essa casa parecia ser uma casa normal ou é só uma casa para pessoa dormir e ir embora, ponto de apoio?

T: É o que a gente chama de ponto de apoio
.

MP:
Como é que você pode descrever para a gente que seria um ponto de apoio?

T:
Um lugar sujo, não tem armário, esse era um guarda-roupa assim bem ruinzinho, no chão, tudo jogado, colchão no chão, lugar bem sujo, não tem assim móveis.

[...]

Defesa: [...] q
uantos rapazes estavam nessa casa [...]?

T: Eu lembro... tinha um, dois, três, eram cinco, não vou lembrar doutor, não estou com o BO em mão.

Defesa: Tá, e os nomes deles também não se recordam?

T: Não, de cabeça assim...

Defesa:
E como foi que vocês chegaram até essa casa, como foi que surgiu essa casa para vocês irem até lá, essa casa?

T: Então, os colegas da Delegacia Regional, os investigadores receberam a informação e vieram até aqui no SISC compartilhar a informação e pedir o apoio para a gente checar.

Defesa: Que tipo de informação chegou?

T: Que tinha uma casa nesse bairro, que é até próxima à saída, na verdade, perto desse campinho de futebol, eles nos falaram isso e aí a gente foi com eles até lá e a descrição que eles falaram da casa, próximo ao campinho, era essa casa.

Defesa: Mas essa informação foi meio que uma denúncia anônima, é isso?

T: Aí eu não sei, eles compartilharam com a gente a informação.

Defesa: Aí vocês só foram?

T: Pediu o nosso apoio e a gente foi.

Defesa: Entendi, quando vocês, com essa informação, vocês pediram autorização judicial para entrar na casa ou vocês já entraram na casa, como é que foi essa situação?

T: Não, o rapaz que estava lá, estava inclusive lá fora, ele que nos autorizou, foi com o consentimento dele que a gente entrou.

Defesa: Certo, vocês pegaram por escrito essa autorização para entrar, filmaram, teve alguma diligência nesse sentido?

T: Por escrito, depois eu não sei se a gente formalizou, porque o procedimento foi longo depois, eram muitos policiais na diligência.

Defesa:
E de quem era essa casa, só se recorda?

T: Proprietário, sei que não eram eles, nome do proprietário eu não sei.

Defesa: Certo, pelo visto era uma casa de passagem, mas existia alguém que morava nessa casa, dentre as pessoas que estavam lá?

T: Não, morar fixo não, nenhum deles.

[...]

Defesa: [...] o questionamento que está sendo levantado era como é que vocês entraram na casa sem ordem judicial, o que aconteceu para vocês entrarem nessa casa?

T: Foi falado a situação e perguntado.

Defesa: Para quem?

T: Eu não lembro.... tinha um que estava bem na frente, qual desses rapazes, não lembro o nome, mas estava ali na uma porta, tipo uma cerca, não era muro na frente, aí com o consentimento dele, ele se identificou para entrar na gente, só não lembro o nome, mas ele se identificou, e com o consentimento dele a gente entrou. [...]
(Id.
228762400 - pág. 1-2 e 228762458 - pág. 1 – relatório de mídias).

O adolescente Joedson Conceição da Silva admitiu seu envolvimento no caso:

MP: Você está a quantos anos agora Joedson?

I: Dezesseis.

MP: Você conhece esse povo aí há quanto tempo, parece que você reconhecia o ‘Cena Triste’ antes?

I: Carlos Henrique?

MP: É.

I: Conheço, eu morei com ele já.

MP: Você morou com ele, vocês são o quê, vocês são amigos?

I: Amigos.

MP: Você morou junto com ele há quanto tempo, mais ou menos?

I: Morei uns quatro, cinco meses com ele.

MP: Vocês se conheceram como?

I: Conheci ele, sou barbeiro, ele cortou o cabelo comigo, eu estava na cidade lá, aí nós foi conversar, trocou ideia, ele foi cortar o cabelo comigo, foi trocar, aí eu acabei virando amigo dele e morando com ele.

MP: Você morava junto uns quatro, cinco meses antes do crime, desses fatos?

I: Sim.

MP: Em que cidade vocês moravam juntos?

I: A gente chegou a morar ali em Conquista,

MP: Nova Conquista, aqui no Mato Grosso?

I: Haham.

MP: E sua família, onde que tá?

I: Minha família é de Sapezal.

[...]

MP: E por que que você saiu de lá, de perto da sua família?

I: Ah, eu saí porque... porque eu queria sair pra arrumar serviço, porque queria sair, morar sozinho.

MP: Entendi, mas o cara, o ‘Cena Triste’ lá, o Carlos Henrique, sabia que você era menor de idade?

I: Sabia
.

MP: Como é que ele sabia, você contou pra ele?

I: Falei que eu era menor de idade
.

MP: Tá bom, vamos falar do dia do homicídio aqui, você já estava batizado no Comando Vermelho?

I: Hum?

MP: Vamos falar do fato em si, você estava batizado no Comando Vermelho quando isso aconteceu?

I: Quando aconteceu haham, estava
.

MP: Estava, e por que que você veio para cá, para Cáceres, como é que foi isso?

I: Eu vim pra Cáceres para... vim pra Cáceres para... só vim para cá só mais ‘os guri’.

MP: Você veio com quem para Cáceres?

I: Mais ‘os guri’.

MP: Quem que é ‘os guri’, esse povo que tá aqui como investigado, como acusado?

I: Nada, eu vim sozinho para cá.

MP: Você falou que veio com os guri, você veio com o Carlos Henrique ou não?

I: Eu vim eu e o Carlos Henrique
.

MP: Tá, por que que vocês vieram, têm parente aqui em Cáceres?

I: Parente não, nós viemos andar, eu e o Carlos Henrique.

MP: Tá, veio à toa, então?

I: Haham.

MP: E vocês ficaram na casa de quem?

I: Nós ficamos na casa do... do amigo dele.

MP: Quem que é o amigo dele?

I: Não conheço, não.

MP: Não conhece?

I: Não.

I: Você não ficou na casa das meninas não, da Alessandra, elas não te receberam bem aqui?

I: Não conheço, não.

MP: Você não ficou na casa das meninas?

I: Não conheço, não.

MP: Ué, mas o que que aconteceu então aqui, como é que te envolveram nessa confusão toda?

I: Não sei.

MP: Não, tá, e lá no homicídio, o que que aconteceu na hora que mataram o ‘Gordão’, o que que aconteceu lá?

I: Na hora que mataram o Gordão?

MP: É.

I: Morreu.

MP: Hã, como é que foi a morte dele?

I: Morreu só aí.

[...]

MP: Você viu matar?

I: Vi.

MP: Hã?

I: Vi, eu tive participação aí
.

MP: Como é que foi lá, conta para gente então, porque foram lá matar o Douglas, o Gordão, quem foi com você lá?

I: Foi eu e mais um... mais uns guri aí.

MP: Quem que é os guri, o Carlos Henrique estava com você?

I: Estava esperando lá fora lá, aí eu cheguei dando tiro no Gordão.

MP: Você chegou dando tiro no gordão, é isso?

I: É, sequestrei o gordão, aí levei o Gordão para a casa da mulher dele, dei um tiro no Gordão lá
.

MP: É, tem certeza disso?

I: Tenho.

MP: a delegacia você até falou que foi para fora procurar o Henrique com a menina lá, que o Henrique se perdeu, que você nem viu o tiro, então você tá confessando que você atirou, você quer assumir tudo sozinho, foi você que atirou então?

I: É.

MP: Tá, então você falou que o Carlos Henrique estava junto, ficou lá fora, é isso?

I: Hã?

MP: Você falou que o Carlos Henrique estava junto, o que que ele fez nesse meio tempo?

I: Ele só dirigiu só, eu que atirei
.

MP: Haham, e quem que rendeu a menina lá, a mulher do cara, do Douglas, sabe a menina que chegou de Onix lá?

I: De Onix?

MP: É, não chegou uma menina de carro lá?

I: Sim, fui eu.

MP: Foi você que rendeu ela também?

I: É, eu vi ela na casa dela
.

MP: E não tinha mais ninguém naquela casa?

I: Tinha ela, os filhos dela, a mãe dela
.

MP: Como é que você fez para render essa menina e manter rendido o povo que estava lá dentro?

I: Rendi o povo aí.

MP: Sozinho você conseguiu fazer tudo isso?

I: Fazer o que, né?

MP: Então sozinho você conseguiu render quatro pessoas, a menina chegou, você saiu para render ela também, saiu de dentro da casa para render ela também, não ficou ninguém lá dentro te ajudando?

I: Ela entrou do portão elétrico, né?

MP: Haham, como é que você conseguiu render as outras pessoas que estavam lá dentro?

I: Quando ela entrou na casa, né?

MP: Na hora que ela entrou na casa?

I: As vítimas... as vítimas ‘estava’ trancada dentro
.

[...]

MP: E só estava você lá dentro?

I: Estava mesmo.

MP: O ‘Cena Triste’ estava lá fora?

I: Estava.

MP: E o tal do Cearense, que acho que é Josivan o nome dele, Josivan, você não lembra dele?

I: Conheço o Josivan não.

MP: Deixa eu ver o nome certinho dele aqui, . Josivan Correia Gama, parece que o apelido dele seria Cearense.

I: Cearense?

[...] Alagoano.

MP: Alagoano?

I: Conheço não.

MP: E o tal do Branquinho, o que seria o Quintino, você conhece, estava lá?

I: Quintino, também não.

MP: Não, e depois que você matou o cara então, sozinho, rendendo as quatro pessoas, você chegou a furtar, foi você que furtou também as coisas da casa, a correntinha de ouro, celulares?

I: O celular, não roubei celular não.

MP: Não, você deixou as vítimas rendidas dentro de um quarto com os celulares dela?

I: Não, o celular ficou para o lado de fora, deixei tudo na sala lá, eles estava tudo trancado dentro do quarto, escondi tudo, hein.

MP: Você escondeu tudo?

I: Mas não [...], só roubei o dinheiro que estava no bolso do bordão, correntinha de ouro
.

MP: A correntinha de ouro foi você que pegou?

I: Foi.

MP: Tá, e tudo isso sozinho?

I: Foi mesmo, hein.

MP: E quem que revirou a casa inteira?

I: Não sei, fui eu, hein.

MP: Você não sabe ou foi você?

I: Foi.

[...]

Defesa: No seu depoimento, você falou que você não era batizado no Comando, você é ou não é batizado no Comando Vermelho?

I: Eu sou batizado.

Defesa: Você é batizado?

I: Sou
.

Defesa: Como que foi esse depoimento na delegacia, o senhor recorda como que ele foi feito, o senhor tem quantos anos?

I: Tenho, eu fiz dezesseis aqui na cadeia.

[...]

Defesa: Certo, nesse momento, o senhor falou que rendeu essas pessoas, o senhor estava armado?

I: Estava
.

[...]

MP: Esqueci de perguntar sobre isso, essa arma, de onde você tirou essa arma?

I: Eu?

MP: É.

I: Comprei.

MP: Comprei de quem?

I: Eu comprei na Bolívia.

MP: Na Bolívia?

I: É fácil comprar lá.

MP: Haham, e depois que você atirou no Douglas, você fez o que com a arma?

I: Ah, perdi a arma.

MP: Perdeu, cara?

I: [...].

MP: Onde você perdeu, você não sabe, você não entregou para ninguém?

I: Peguei para ninguém não.

MP: E como é que a arma apareceu na casa da Alessandra?

I: Não vou saber. [...]
(Id.
228762400 - pág. 1-2 e 228762458 - pág. 1 – relatório de mídias).

A
confissão dos réus na fase inquisitorial
alinha-se ao relato das testemunhas e informantes ouvidos na instrução processual.

Josivan Correia Gama de Barros contou para o Delegado de Polícia que “
é batizado na facção Comando Vermelho
e que veio da cidade de Sinop/MT para Cáceres junto com o vulgo Branquinho/Quintino
” (Id. 228762171 - pág. 1-3)

Quintino Mucuta Neto declarou:

Que a respeito dos crimes em apuração, afirma o interrogando que veio de ônibus da cidade de Alta Floresta/MT para Cáceres juntamente com Josivan Correia Gama de Barros, o qual conheceu na mesma cidade (Alta Floresta). Que o interrogando e Josivan chegaram em Cáceres no dia 09/05/2023 e
receberam apoio em uma casa no Bairro Jardim Guanabara, onde residem Mariana Patrícia da Silva Souza, vulgo Mari e Alessandra da Silva Bispo de Moraes, vulgo Alê ou Sandra
.
Que afirma que encontrou os outros comparsas, que não [sabe] os nomes e nem os apelidos, na casa das meninas no Bairro Jardim Guanabara
.
Que Mariana e Alessandra entregaram as armas para os comparsas do interrogando para cometer o homicídio
.
Que a partir deste foram a pé até a casa da vítima, não recordando o horário, mas pode ser entre as 19:00hs a 20:00hs. Que na casa abordaram as pessoas presentes e mandaram todos para dentro da casa e depois para um dos quartos.
Que após saber que Douglas não estava na casa, o interrogando ficou na casa com outro comparsa mantendo as vítimas reféns dentro de um dos quartos da casa enquanto os outros saíram a procura de Douglas com a mulher,
um deles saiu dirigindo uma moto e o outro no carro, no banco de trás.
Que retornaram após alguns minutos, tendo Douglas reagido partindo para cima do interrogando momento em que deu um tiro contra Douglas
e saiu para fora da casa. Q
ue após isso, o interrogando ouviu mais tiros e logo após o homicídio voltaram todos para a casa de Mariana e Alessandra
. Que o interrogando entregou a arma que usou, sendo uma arma pequena, para um dos comparsas e logo após, todos foram para outra casa, localizada no Bairro Jardim União, Rua Floriano Peixoto, ao lado do campo de futebol, para onde foram de táxi e hoje foram localizados pela polícia.
Que apresentado um par de chinelos, de cor preta, pela mulher da vítima, que foi deixado na casa, o interrogando reconhece e afirma que lhe pertence. Que o interrogando não viu só sabendo que um dos comparsas ficou com uma pulseira de ouro, e quanto ao valor dinheiro não sabe quem pegou
[...]

(Id. 228762172 - pág. 1-3).

Alessandra da Silva Bispo de Moraes relatou:

Que
nega que seja faccionada, mas diz que
é simpatizante ao Comando Vermelho
. Que tem aproximadamente uma semana os quatro indivíduos chegaram na cidade de Cáceres, mas que a declarante não sabe o nome deles. Que os quatro indivíduos ficaram em outra casa, que não é da interroganda,
mas que a interroganda afirma que
estava dando apoio a eles junto com a outra menina
(Mari).
Que as quatro pessoas vieram para Cáceres com a ordem de matar a vítima Douglas de Oliveira Paiva, mas não sabe quem deu a ordem, porém sabe que a ordem veio de um chefe do Comando Vermelho
, sendo que os quatro indivíduos vieram somente por causa desta ordem.
Que na data de ontem, os quatro indivíduos saíram da casa da declarante, no período noturno, para ir matar a vítima Douglas. Que não sabe o que aconteceu dentro da casa onde a vítima estava, sabendo apenas que eles saíram para matar a vítima Douglas. Que depois que os quatro saíram para ir matar o Douglas, eles demoraram aproximadamente 04 (quatro) horas para retornar a casa da interroganda, onde falaram que haviam matado o Douglas, porém não contaram detalhes de como foi a ação. Que após o crime, os quatro ficaram na sua residência até a 01h:00min., onde foram para casa do menino das casinhas (Fabricio) sendo que interroganda e a Mari foram com eles a pé. Que por volta das 05h:00min., todos saíram para ir a casa do JUNINHO, sendo que os quatro foram de Uber e a interroganda mais a Mari foram de bicicleta.
Que a interroganda foi com as duas armas de fogo, as quais as guardou em sua bolsa
. Que antes do crime, as armas de fogo estavam com os quatro indivíduos.
Que depois saíram da casa de Juninho e todos foram para casa da interroganda, local onde as armas fogo foram guardadas
. Que depois iam ao mercado, localizado no Guanabara, sendo que no trajeto (na rua) foram abordados pelos policiais civis. Que o aparelho celular SAMSUNG, MODELO A10, pertence a interroganda, sendo que a interroganda afirma que este aparelho celular era usado para fazer contato entre o chefe do Comando Vermelho e os quatro indivíduos. Que diz que não viu se os quatro indivíduos retornaram à sua casa, depois de ter matado a vítima Douglas, com dinheiro e objetos [...]
(Id. 228762173 - pág. 1-3).

O interrogatório de Mariane Patrícia da Silva Souza foi semelhante (Id. 228762174 - pág. 1-3).

Carlos Henrique Silva dos Santos asseverou:

Que o interrogando mora na cidade de Conquista do Oeste-MT, e chegou na cidade de Cáceres a dois dias(09/05/2023),
que o interrogando veio para a cidade de Cáceres para pegar matar o Douglas
.
Que o interrogando desconhece o motivo pela ordem da morte do Douglas, porém foi uma ordem do comando da facção denominada Comando Vermelho
. Que quando chegou na cidade foi para a casa a Mara, que fica próximo à casa do Douglas, no Bairro Guanabara, que o interrogando ficou na casa da mesma dois dias.
Que na noite de ontem (10/11/2023), o interrogando saiu em direção a casa do Douglas, juntamente com Gordinho (Joedson Conceição da Silva), Alagoano (Josivan Correia Gama de Barros) e Branquinho (Quintino Mucuta Neto),
que quando chegou na casa do Douglas tinha dois meninos tomando tereré na porta da casa, que então o interrogando abordou os mesmos com um revólver caibre 38, mandando entrarem para dentro da casa e fechou a porta, que logo em seguida chegou a genitora de uma dos meninos, que chegou abriu o portão e entrou com o carro, o interrogando já estava dentro da casa, com os dois meninos e uma senhora, avós dos meninos. Que então o interrogando perguntou pelo Douglas, e a senhora que chegou com o carro disse que ele estava num bar, então a senhora ligou para o Douglas, pedindo para ele voltar para casa, que ele disse que estava bebendo, e não ia sair do bar, disse para ela ir lá, que então a senhora (esposa do Douglas) deu a chave de uma moto Biz que estava no local para o interrogando e ela pegou o carro juntamente com o Alagoano, que a senhora já chegou nervosa, e enquanto ela ligava para o Douglas, ela disse que ele tinha dinheiro, e que se nós quiséssemos dinheiro ela mandava ele trazer, ela ainda disse que não estava aguentando o Douglas há muito tempo, e que já era para ter acontecido o fato que iria acontecer há muito tempo atrás,
que o interrogando foi seguindo o carro até uma pista principal, porém o interrogando perdeu o carro de vista e ficou rodando pela cidade
, pois não sabia o caminho do bar, que então o interrogando encontrou um entregador de pizza e pediu para ele levar o interrogando até o bairro Guanabara, que então ele orientou o interrogando,
que quando o interrogando chegou na casa de volta, já tinham matado o Douglas
.
Que o interrogando não sabe dizer quem foi que matou o Douglas
. Que quando o interrogando veio para a cidade de Cáceres-MT, veio de táxi, juntamente com o Gordinho, que o Gordinho estava morando em Conquista do Oeste com o interrogando, porém o interrogando não sabe de onde ele é, que quando chegou em Cáceres, o interrogando foi para a casa da Mara, e o Gordinho foi para outra casa, que o interrogando não sabe onde é; Que quando voltou na casa, devolveu a moto para a senhora, e viu o corpo no chão, então o interrogando saiu correndo.
Que o interrogando não subtraiu nada da casa, não pegou dinheiro ou qualquer outro objeto, e ainda devolveu a moto, que o interrogando sabe informar que o dinheiro da casa quem pegou foi o "Gordinho", porém não sabe o nome do "Gordinho
".
Que em relação a pulseira foi a criança que estava na residência que a entregou para o interrogando, onde afirma que não a pegou, e sim a criança que lhe entregou
. Que quando chegou na casa estava apenas a senhora e as crianças e o corpo no chão. Que quando saiu correndo da casa, foi para uma outra casa de apoio em outro bairro, porém não sabe dizer o nome do bairro, que não sabe dizer quem era o dono da casa, que o interrogando não conhecia o mesmo, que quando chegou na casa o Gordinho e mais dois outros rapazes que o interrogando não conhece estava no local, que o interrogando não sabia que tinha droga na casa, que apenas ficou sabendo que tinha droga na casa na delegacia [...]
(Id. 228762175 - pág. 1-4

A prova pericial produzida fornece outros indicativos quanto a participação dos réus nos delitos.

As armas apreendidas na residência de Mariane e Alessandra –revólver Taurus, .38 SPL, número de série
940735 e revólver Rossi, .38 SPL, número de série AA451997 –

assim como os projéteis recolhidos pelo IML foram periciados.

Após os exames, o
expert
concluiu que foram expelidos pelo cano de uma das armas de fogo apreendidas pela polícia,
verbis
:

O projétil PQ03 é desprovido de microestriamentos, impossibilitando o confronto balístico.

A arma AF-A foi preliminarmente descartada do confronto com os projéteis PQ01 e PQ02, por apresentar divergência determinante quanto à largura de seus cavados e ressaltos.

Os projéteis questionados, caracterizados na seção 3.5 dos exames, foram confrontados, com projéteis padrão da arma AF-B, com auxílio de microscópio comparador LEICA FS M desta Gerência.

Os exames de comparação das características macroscópicas destes projéteis evidenciaram compatibilidade quanto ao calibre nominal, e semelhanças quanto à quantidade, à largura, à orientação e ao aspecto dos limites de seus cavados e ressaltos.

Os confrontos das características microscópicas evidenciaram coincidências determinantes de microestriamentos presentes nos cavados e ressaltos, o que permite concluir que os projéteis PQ01 e PQ02 foram expelidos através do cano do revólver ROSSI, calibre 38 SPECIAL, nº AA451997
[...]
(Id. 228762536 - pág. 1-16 – Laudo

Pericial n. 211.2.13.9067.2024.162304-A02).

O relatório de extração de dados também aponta a participação dos réus nos ilícitos.

Em algumas mensagens, Alessandra e Josivan discutem abertamente a preparação do homicídio:

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: “Opa. Chegamos aqui. Deixa eu falar pra v. “

[...]

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: “
Meu medo é q nois 2 vomos visto juntos e a casa é na frente como q nois vomos fazer pra entrar na casa pra mim pinchou fica indo lá. E pra vim de uber os 4 juntos tá pinchado. Por isso eu falei q ia trazer vocês de bicicleta
”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, escreve: “Então né”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, consta: Mensagem apagada por Josivan;

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: “Pq aí da pra vim 2. isso q é o foda”;

[...]

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve:
“Como q nois faz agr. Pq de uber 4juntos é pinchado também
”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, consta: Mensagem apagada por Josivan;

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: respondendo a mensagem de Josivan que diz “Vai ter que ser 2” e Alessandra responde “Tbm tô achando isso”;

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: “E não vão pode ser esse q levou não”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, escreve: “Então”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, consta: Mensagem apagada por Josivan;

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: respondendo a mensagem “Então”,

[...]

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: “
Tô vendo um lugar pra vocês pode descer”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, consta: Mensagem apagada por Josivan;

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: respondendo a mensagem “Mas é o msm??”, enviada por Josivan, dizendo: “Número do uber nois consegue”;

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: “Pq deser direto lá é pinchado”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, escreve: respondendo a mensagem “Número do uber nois consegue”, enviada por Alessandra, dizendo: “Tem um aqui já”;

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: “E lá em casa também”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, escreve: respondendo a mensagem “E lá em casa também”,

[...]

Josivan, numeral (65) 9907-4078, escreve: respondendo a mensagem “Vomos deixa ele de lado porque ele viu vocês em 4”, enviada por Alessandra, dizendo: “Dmr”;

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: “Eu só tô vendo o lugar pra vocês desse aqui”;

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: “E já mando o número d uber”

Josivan, numeral (65) 9907-4078, escreve: “Btf”;

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: “E também tem q vê aguem pra o abrir o portão lá pra vocês entrar”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, escreve: “Tbm”;

Perfil “alessandra Silva”, numeral (65) 9900-5339, escreve: “Mais já tô fazendo o corre aqui
”
(Id. 228762470 - pág. 1 a 228762488 - pág. 1).

Josivan comenta o homicídio:

[...] Perfil “Mercearia Sousa”, numeral (27) 99696-4450, escreve: “Ela pergunto”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, envia consta: Mensagem apagada por Josivan;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, envia consta: Mensagem apagada por Josivan;

Perfil “Mercearia Sousa”, numeral (27) 99696-4450, escreve: “
Porque matado”;

P
erfil “Mercearia Sousa”, numeral (27) 99696- 4450, escreve:
“Ele”;

Perfil “Mercearia Sousa”, numeral (27) 99696- 4450, escreve:
“O gordao”;

Perfil “Mercearia Sousa”, numeral (27) 99696- 4450, escreve:
“Entro. No. Carro Mulher. Dele chamo. Ele”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, envia consta: Mensagem apagada por Josivan;

Perfil “Mercearia Sousa”, numeral (27) 99696- 4450, escreve: “Pra. Entra. E”

Josivan, numeral (65) 9907-4078, envia consta: Mensagem apagada por Josivan;

Perfil “Mercearia Sousa”, numeral (27) 99696-

4450, escreve: “Dmr. Tmj. Nos
” (Id. 228762470 - pág. 1 a 228762488 - pág. 1).

Na análise do material, os investigadores concluíram,
“através de quebra de sigilo de dados telemático de geolocalização [que] o terminal (27) 99696-4450, “
Mercearia Sousa” era utilizado por “TUTA” [Norivaldo], haja vista que sua localização era precisa [...] na Penitenciária Central do Estado
(PCE), localizada em Cuiabá/MT”,
onde encontrava-se recolhido (Id. 228762470 - pág. 1 a 228762488 - pág. 1).

Além disso, garantiram que quando o “
perfil “Mercearia Sousa”, expõe demonstrando indignação, [que] deveria ter matada a mulher [...], provavelmente referia-se a pessoa de CLEIDE SEBASTIANA FARIA BRUNO, namorada de DOUGLAS”
(Id. 228762470 - pág. 1 a 228762488 - pág. 1).

Os investigadores fizeram questão de destacar que “
eles estavam falando sobre o homicídio de DOUGLAS DE OLIVEIRA PAIVA, o qual era conhecido pelas alcunhas “Gordo, Gordão”, confirmou assim com as declarações prestadas pelo acusado QUINTINO MUCUTA NETO, no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório nº 2023.8.89833, in verbis: “que após saber que Douglas não estava na casa, o interrogando ficou na casa com outro comparsa mantendo as vítimas reféns dentro de um dos quartos da casa enquanto os outros saíram a procura de Douglas com a mulher, um deles saiu dirigindo uma moto e o outro no carro no banco de trás; que retornaram após alguns minutos, tendo Douglas reagido partindo para cima do interrogando momento em que deu um tiro contra Douglas e saiu para fora da casa
” (Id. 228762470 - pág. 1 a 228762488 - pág. 1).

A quebra de dados demonstrou ainda “
um dia antes do crime
”, “o
perfil “Anny Maria Ana Davi
”, numeral (11) 99948-0903”,
enviou a Josivan uma fotografia da vítima

e que pouco depois ele entabula a seguinte conversa
:

Josivan, numeral (65) 9907-4078, envia escreve: “Vida. Se eu for preso. Noa rasga. Ta”

Perfil “Mulher Do Cena”, numeral (21) 99602- 6012, escreve: “Ok vida. Se cuida”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, envia escreve: “Tá bom. Vida”;

Perfil “Mulher Do Cena”, numeral (21) 99602- 6012, escreve: “Mas amanhã você vai tá aqui comigo”;

Josivan, numeral (65) 9907-4078, envia escreve: “Vo. Ss. Com. Fe”;

Perfil “Mulher Do Cena”, numeral (21) 99602-6012, escreve: “Ntv cena” [...]
(Id. 228762470 - pág. 1 a 228762488 - pág. 1).

A partir de geolocalização, os investigadores constataram que, no dia do crime, o aparelho celular de Josivan estava “
no local onde o homicídio ocorreu
” (Id. 228762470 - pág. 1 a 228762488 - pág. 1).

Foram encontradas conversas em que ‘Tuta’ [identificado como Novivaldo] ordena que Alessandra alugue uma casa para os executores:

Tuta: Fala pa ela chamá nesse número aí e regatá um dinheiro que tá na mão desse cara i i i ponhaá num pix.

Tuta: Vê pa ela se deu certo dela í lá e pegá lá, hora que ela pegá o dinheiro lá , pa ela já í lá e alugá a casa lá, tá? Aluga a casa, e o restante ela põe no pix, qui eu vou manda pa ajuda a pagá a passagem dos guri lá, pa ela acelerá pa nóis aí, mais rápido viu.

Tuta: Fala que vai ter que buscar lá em mãos, mais eu pago o moto táxi pra ela descer lá, só a menina ativar alí, demorô? Fica nativa que ela já vai busca lá”

“Tuta: Pa marca logo já u, pa marca u, já a casa, já falá pra muié que vai pagá hoje lá na casa, vai passa o dinheiro do aluguel, falô?
(Id. 228762470 - pág. 1-).

Na conversa do dia 7-5-2023, ‘
Tuta’
entra em contado com Alessandra e avisa que os responsáveis pelo homicídio de Douglas estavam chegando (Id. 228762515 - Pág. 6).

Ele também ordena:
“Hem, como que voceis vão passa u u ferro pra dentro aí? Olha o muro aí se dá? Entra lá dentro e dá uma olhada, se tem como rodiá aí por trás aí, passa o revórvi por cima do muro pru guri a hora que ele chegar aí, entendeu? Na hora que ele chega ucê, uceis fica uma na frente aí pra entrá com ele pra dentro, aí a outra vai mais o Zé e passa o revórvi, o revórvi pur cima do muro, se tem como passar aí vê aí pra nóis, e já fala
” (Id
.
228762515 - pág. 7
).

Foi ainda descoberta a seguinte troca de mensagens:

Tuta: Ô passei seu número aí, se
Mari
não acordá, prucê acordá aí, prucê dar uma atenção aí, e chama ela pra nóis falô? Qui ela dorme mais que do que a pedra né? Mai do que pedra i u guri liga aí i ela num acorda, eu passei seu número lá qui é pra ele ligá no
seu também aí tá?

ALESSANDRA:.Demorô, demoro, já é pô, já é, eu cabei de falar com o tal do mano surtado aqui aí ele me passou certinho, aí tá, ele me falou assim, que se até pá de madrugada num chega ia encostar aí, os guri,
os guri ia encosta aí, mais é isso aí memo pô, já é!”

Logo depois, o interlocutor identificado como Rafael Moraes de Almeida, vulgo
“Mano Surtado”,
diz a Alessandra que o
“Véio”
[codinome também utilizado por Norivaldo], passou o contato dela, por ser responsável pela casa:

SURTADO: Opa! Boa noite pá nóis aí, mano Surtado aqui na voz, é o Véio mando passou o contato da senhora aí, falou que cê tá na responsa aí, da casa aí, os guri tá querendo i hoje, e se der certo í hoje agora de madrugada, aí vai chegar aí, eu vou passá o contato ou então vou liga prucê, tem um guri que tá sem celular, vou vê se o outro tá nativa”

SURTADO: Aí ele passou o número da senhora aí, pra tá chegando aí, tá na responsa da casa aí né?

ALESSANDRA: Sim mano, é isso aí memo, entendeu? Cabei de falar com ele agorinha, ele falou que os minino ia vim, que era pra ficá na contenção que os minino ia chegá mais, mais além, entendeu?

SURTADO: É porque é o seguinte, os guri é era até pa vim sair daqui agora, mas só qui nói tá tendo probrema aqui pa fazê um pix aqui cara, devido que hoje é domingão né? Aí o pix do outro mano lá, num tá fazendo, tá embaçado. Mas se der certo os guri vai sair daqui hoje e aí eu deixo a senhora ciente aí.

ALESSANDRA: Demorô mano, demoro! Eu achei que os menino tava aqui já, porque pela umas conversaque eu fiquei sabendo disque os guri já tava aqui na cidade já, tava num hotel aqui, entendeu? Tava aqui aqui aqui já em Cáceres disque tava num hotel, pelo que eu fiquei sabendo né, eu achei que eles tava aqui já

SURTADO: Não não, ele falou que teve uns guri que foi praí memo entendeu? Mais só que esse aqui é outros guri, eu to arrumando pra decê pra í, aí vai fica junto com esses outro aí que ele mandou aí

Foram localizadas conversas em que Alessandra e Mariane discutem a chegada dos ‘guri’ que executariam o homicídio.

Mariane: Uai mais então cadê os guri? Como assim veio? Cadê esses guri, pra onde esses guri foram.

Mariane: Que eu to falando com Tuta aqui, Tuta falou que parecia que os guri tinha entrado agora, mas cê tá falando que eles tá lá na frente, num to entendendo.

Alessandra: Demorô, vem aqui pa nois conversa entaum.

Alessandra: Iai cê tá na onde?
(Id,. 228762515 - pág. 7).

Entre Alessandra e Josivan há o seguinte diálogo:

Josivan: Intão, mas o negócio é qui nois novato na cidade né mana, cê tá ligada que fica vendo nois na rua aí, tendeu? Isso aí que é ‘embassado’ também né mana.

Alessandra: Isso tbn, como a npos faz agr. Pq de uber 4 juntos é pinchado tbm.

Josivan: Vai ter qui ser 2
(Id. 228762515 - pág. 14).

Conforme reiteradamente decidido, as provas obtidas na quebra de dados, cujas informações constam nos relatórios elaborados no período de investigação, inserem-se dentre aquelas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, e mostram-se aptas para respaldar a pronúncia dos recorrentes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DELITOS CONEXOS. PRONÚNCIA BASEADA EM PROVA DE CARÁTER CAUTELAR. POSSIBILIDADE. ART. 155 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal, na medida em que a pronúncia não se baseou apenas em depoimento extrajudicial, consoante entende a defesa.

2. Ora, observa-se da análise dos autos que além dos testemunhos colhidos em juízo sobre a possível dinâmica dos fatos, a pronúncia se
baseou em conversas extraídas das interceptações telefônicas, prova de caráter cautelar, consoante dispõe a parte final do art. 155 do CPP.

3. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no HC n. 865.611/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] A despronúncia apenas é possível no caso de não haver sido produzida nenhuma prova acerca dos fatos, o que não é o caso dos autos.
Conteúdo extraído da quebra de sigilo de dados telefônicos. Prova cautelar e irrepetível suficiente à pronúncia, nos termos que dispõe a ressalva prevista no artigo 155 do CPP
. Precedentes. Sentença de pronúncia mantida, inclusive quanto às qualificadoras. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito, Nº 52106019420248210001, Primeira Câmara Especial Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane Wanner da Silva Bordasch, Julgado em: 10-12-2024).

Ainda que não haja menção direta ou conversas travadas por Carlos Henrique e Quintino, não se pode ignorar que a quebra de dados indicou o envolvimento deles na empreitada criminosa, especialmente porque em vários pontos fica claro que 4 (quatro) indivíduos foram incumbidos pela facção de ceifar a vida de Douglas, com o auxílio de Alessandra e Mariane.

De fato, a quebra de dados confere credibilidade aos testemunhos colhidos em juízo e a confissão dos réus na fase inquisitorial, especialmente no que tange à detalhes específicos do caso, como por exemplo, o fato de que a namorada da vítima foi obrigada a buscá-la para que fosse morta.

No contexto, o silêncio de Carlos Henrique, Josivan, Mariane, Quintino e Alessandra na instrução processual é insuficiente para impronunciá-los, como pretende a Defensoria Pública.

Destarte, restando provada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia dos réus em relação ao homicídio.

Os arestos colacionados ilustram a conclusão:

[...] Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação ao crime doloso contra a vida que lhe foi imputado, porque, na hipótese, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal [...]
(TJ/MT, N.U 1002463-80.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

[...] A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. [...]
(TJ/MT, N.U 1006597-15.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

As provas produzidas também indicam que os réus cometerem os crimes de corrupção de menor, organização criminosa e roubo majorado no mesmo contexto do homicídio.

No depoimento judicial,
Joedson Conceição da Silva confirmou que tinha 15 (quinze) anos quando participou dos crimes.

Em maior ou menor extensão, todos os réus admitiram seu envolvimento em organização criminosa, o que aliás, restou confirmado pelas informações encontradas nos celulares vistoriados.

Além disso, as vítimas foram contundentes ao dizer que, além de matarem Douglas, os meliantes subtraíram o dinheiro que estava com ele e várias joias que pertenciam a
Cleide Sebastiana Faria Bruno e a seu filho,
Haryson Guilherme Bruno da Silva.

De toda sorte, por se tratar de crimes conexos, cabe ao Tribunal Popular decidir sobre eles. Confira-se:

[...] Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelos crimes conexos, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.
(TJ/MT, N.U 1006167-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

[...] Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de competência do Tribunal do Júri, subsiste entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência no sentido de que o magistrado deve levar, automaticamente, à apreciação do Conselho de Sentença, as infrações conexas, daí porque, neste momento processual, a conduta de integrar organização criminosa, também não pode ser desconectada do homicídio qualificado, situada em contexto de desdobramento da ação primeva, ainda que haja pedido de sua desclassificação para o crime de associação criminosa; [...]
(N.U 0025102-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023).

A exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima na pronúncia de Alessandra e Mariane, amparada na alegação de que “
as assistidas não estavam presentes no momento da execução da vítima e
não possuíam quaisquer mecanismos de controle sobre as ações que seriam realizadas em detrimento da vítima
”
, tampouco é viável.

A qualificadora está caracterizada pela artimanha utilizada para atrair Douglas, uma vez que Cleide – com quem mantinha relacionamento amoroso – foi coagida a atrai-lo até seu carro, onde foi recepcionado por um dos agentes armado, que os obrigou a voltar para o imóvel onde ocorreu a execução.

Apesar de não terem presenciado o homicídio, o auxílio material prestado pelas rés – fornecer alojamento e a arma do crime – foi essencial para o êxito da empreitada criminosa.

Além do mais, as provas produzidas, especialmente a quebra de dados, demonstram que elas discutiram com os executores o modo como o crime seria cometido.

De toda sorte, por se tratar de circunstância objetiva, relacionada ao modo de execução do crime, a qualificadora comunica-se a todos os envolvidos:

[...] A qualificadora objetiva do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima se comunica aos coautores, desde que ingresse em sua esfera de conhecimento. In casu, a partir do depoimento do executor direto do crime, infere-se que todos tinham conhecimento de que a vítima seria atacada de inopino no interior da sua residência, sem lhe dar oportunidade de defesa. Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [...]
(TJ/DF, Acórdão 1816221, 0700925-11.2022.8.07.0002, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.)

[...] Conforme o art. 30 do Código Penal, "Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime". Desse modo, a qualificadora relativa à utilização do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por ser circunstância objetiva referente ao modo de execução do delito, comunica-se entre os acusados diante da prova de que tenha ingressado na esfera de seu conhecimento de ambos. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0567.95.004111-9/002, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023).

De mais a mais, por não se tratar de qualificadora manifestamente improcedente, inviável a exclusão dela.

[...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

[...] A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte em elementos que indicam ataque surpresa, sem chance de reação, configurando situação típica do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0028802-74.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
, mantendo na íntegra a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025